Tribunal: TJDFT
Processo: 0736148-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736148-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVANIS ROSA DE SOUZA MARQUES, MARLENE ROSA DE SOUSA, DORICE ROSA DE SOUZA DE OLIVEIRA, GENIVALDO ROSA DE SOUZA AGRAVADO: JEOVALDO ROSA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALVANIS ROSA DE SOUZA MARQUES, MARLENE ROSA DE SOUSA, DORICE ROSA DE SOUZA DE OLIVEIRA e GENIVALDO ROSA DE SOUZA contra proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, nos autos do INVENTÁRIO dos bens deixados por OSCALINA ROSA DE QUEIROZ, processo n. 0707171-45.2021.8.07.0006, na qual teria mantido a gratuidade de justiça e rejeitado a impugnação à nomeação do agravado, JEOVALDO ROSA DE SOUZA, como inventariante. Alegam que o agravado trabalha como motorista, e tem renda de R$ 1.259,19, por isso teria capacidade financeira de arcar com as despesas processuais, não fazendo jus a gratuidade de justiça, pois não é hipossuficiente. Aduzem que o agravado teria violado o princípio da boa-fé ao omitir a existência de uma herdeira, também falecida, mas que deixara três herdeiros seus. Narram, ainda, que o agravante teria deixado de informar a existência de saldo em conta poupança e contas correntes da titularidade da autora da herança, SCALINA ROSA DE QUEIROZ. Afirmam que “metade dos herdeiros NÃO CONCORDAM COM A NOMEAÇÃO DO JEOVALDO COMO INVENTARIANTE. O Agravado não possui um bom trato com os Agravantes, há inúmeras ocorrências registradas entre os herdeiros, entre o inventariante e a herdeira MARLENE ROSA DE SOUZA, conforme atestam documentos anexoados aos autos.” Destacam que o agravado estaria “obstaculizando o acesso dos demais herdeiros ao imóvel inventariado, trocou as chaves de acesso ao imóvel, usando e gozando como se ÚNICO dono fosse, sob o pretexto de ser administrador/ inventariante do bem”. Formula pedido de efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para reformar a r. decisão agravada, e nomear inventariante a herdeira DALVANIS ROSA DE SOUZA MARQUE. Pugnam ainda para que o agravado seja “intimado a DESOCUPAR o imóvel voluntariamente, no prazo determinado por esse Tribunal, a fim de que possa-se colocar o imóvel a locação para, inclusive custear despesas decorrentes do inventário, em havendo resistência, seja arbitrado por esse Juízo um valor a TÍTULO DE ALUGUEL A SER PAGO PELO INVENTARIANTE, bem como seja obrigado ao pagamento de despesas de IPTU, agua e luz decorrentes do uso do imóvel; d) seja determinado que o Agravado inventariante forneça cópia das chaves do imóvel aos demais herdeiros, no prazo a ser estipulado por esse Juízo”. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre salientar que o indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça não encontra previsão no rol do art. 1.015, do CPC, logo, quanto a este ponto, a matéria não se sujeita ao recurso de agravo de instrumento, o que impõe o seu não conhecimento, pois incabível. Neste sentido já entendeu este Magistrado, no que foi acompanhado pela e. Turma, verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE VALORES. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 101 E 1.015, V, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento somente é cabível para impugnar decisão que indeferir ou que acolher pedido de revogação da gratuidade de justiça, conforme se infere dos art. 101 e 1.015, V, do CPC, daí porque, no tópico em apreço, o recurso não pode ser conhecido. 2. A pretensão autoral é de ressarcimento de quantia que teria ensejado o enriquecimento sem causa do requerido e esta pretensão prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, da parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1337400, 07026411620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, subsiste o pedido recursal no tocante a substituição do inventariante e medidas afetas ao uso de bem imóvel integrante do espólio. Neste tópico, por aferir preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponham a concessão da medida liminar reclamada. Cumpre salientar que os agravantes sequer mencionam qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar o deferimento do pedido liminar. Não se olvide que a r. decisão agravada é de fácil reversibilidade, inclusive para fins de ajuste financeiro entre os herdeiros, pois ainda pendente o formal de partilha. Portanto, conclui-se que a questão permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sem risco de dano ou de perecimento do direito. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator